Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO HABITACIONAL. RESOLUÇÃO No 447 DO CNSP. QUITAÇÃO ANTECIPADA. PREVISÃO EXPRESSA. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 2021, financiou o imóvel junto ao banco de Brasília, com a constituição obrigatória do seguro habitacional que foi assinado, apólice de n° 500718.MLBOOOOOOOOOO2972938. Relata que financiou, a princípio, o imóvel em 150 meses, porém quitou o imóvel em 36 meses, e ao questionar a restituição do pagamento do seguro habitacional das parcelas adiantadas, teve como resposta a negativa. Em contestação, a empresa requerida sustenta que o seguro foi contratado em decorrência do imóvel financiado pelo Banco de Brasília naquela oportunidade, acompanhado de coberturas para morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel com vencimento da primeira em 25.09.2021, e prazo de financiamento de 150 meses, acrescentando que as partes realizaram a quitação antecipada do contrato de financiamento junto ao banco BRB em 31.07.2024 e que não existe seguro prestamista intermediado pela ré. Assevera que a contratação do seguro habitacional é obrigatória por lei, o seu pagamento é realizado de forma parcelada, com desconto mensal atrelado às prestações do financiamento imobiliário, esclarecendo que o valor da cobertura do seguro habitacional é de acordo com a vigência da parcela paga e não de acordo com o prazo geral do financiamento, não tendo o que se falar em restituição de seguro na quitação antecipada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67681910). Contrarrazões de ID no 67681912.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos iniciais, alegando que o Banco Central do Brasil assegura que a devolução proporcional do prêmio de seguro habitacional é devida sempre que a quitação antecipada ocorrer, sendo esta uma prática usual do mercado financeiro e uma imposição legal.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
6. No caso dos autos, verifica-se que o seguro firmado ocorreu na modalidade de Seguro Habitacional em Apólices de Mercado (ID no 67681671), regulamentado pela Resolução no 447 de 10 de outubro de 2022. É incontroversa a alegação de quitação antecipada, pois confirmada pela empresa recorrida, sendo o contrato de financiamento original com quitação para 150 meses, encerrado após 36 meses. Neste ponto, prevê a norma sobre seguro habitacional que “Art. 15. Caso o segurado e o financiador repactuem o prazo original do contrato de financiamento, deverá ser observado que: I – se houver redução do prazo original, permanecerá a garantia do seguro até o término do novo prazo, com devolução do prêmio correspondente ao período remanescente, se for o caso”. A regulamentação é clara e inteligível ao estabelecer a obrigação de devolver o prêmio referente ao período restante, o que, no caso, perfaz 114 meses.
III. DISPOSITIVO
7. Recurso PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrida a efetuar o pagamento do valor de R$ 3.578,15(três mil, quinhentos e setenta e oito reais e quinze centavos). Este valor será corrigido desde a presente data, com juros desde a citação.
8. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/1995).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.